Tribunal: TJMT
Processo: 0009580-36.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009580-36.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LUILSON BARROS MALHEIROS - CPF: 474.874.701-30 (ADVOGADO), SEMENTES FERTIL - COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 01.368.836/0001-06 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VALIDADE. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO. INSUFICIÊNCIA DA MERA EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO ESTRUTURADO. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMUNICAR ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos créditos fiscais referentes à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade do julgamento monocrático ante a alegação de ausência de entendimento dominante sobre a matéria; (ii) definir se a mera existência de órgão administrativo estruturado é condição suficiente para legitimar a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento, à luz do Tema 217 do Supremo Tribunal Federal, quando o contribuinte impugna judicialmente os lançamentos com elementos concretos de suporte; (iii) analisar se a omissão do contribuinte em comunicar ao Município a paralisação das atividades tem o efeito de constituir o fato gerador da obrigação tributária; e (iv) examinar a regularidade da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do julgamento monocrático não merece acolhimento. O artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil confere ao relator poderes para decidir monocraticamente quando a matéria é objeto de entendimento assentado, o que se verifica na hipótese, dado que a exigibilidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento está definida pelo precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 588.322, em regime de repercussão geral (Tema 217). A discordância com a interpretação adotada pela Relatora constitui questão de mérito, não vício processual que comprometa a validade da decisão singular.

4. A tese fixada no Tema 217 do Supremo Tribunal Federal — segundo a qual é constitucional a taxa de renovação de funcionamento e localização municipal desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes — não confere ao ente tributante presunção absoluta e irrefutável em todos os casos. A conjunção condicional "desde que" vincula a constitucionalidade da taxa ao efetivo exercício do poder de polícia, e a referência à existência de órgão estruturado indica o meio ordinário de comprovação, não uma presunção que opera independentemente de qualquer impugnação judicial concreta.

5. No caso dos autos, o Município não apresentou qualquer documento que demonstrasse ato concreto de fiscalização no estabelecimento da agravada durante os exercícios de 2006 a 2009, tendo se limitado a juntar extratos da dívida ativa, que evidenciam apenas a existência dos lançamentos, mas nada comprovam acerca do fato gerador que os sustenta. A circunstância de a empresa constar com situação cadastral "suspensa" na Secretaria de Fazenda Municipal enfraquece, por si só, a presunção de legitimidade invocada pelo ente público, que tampouco demonstrou a capacidade operacional do órgão fiscalizador especificamente para o período questionado.

6. O descumprimento da obrigação acessória de comunicar ao Município a paralisação das atividades, prevista no artigo 198 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997, não tem o efeito de criar fato gerador tributário onde ele não existia. O fato gerador da taxa de licença para localização e funcionamento é o exercício do poder de polícia, e a omissão do contribuinte em cumprir dever acessório não supre a ausência desse pressuposto. Admitir raciocínio contrário equivaleria a transformar a inércia do contribuinte em fundamento suficiente para a constituição de créditos tributários, em ofensa ao princípio da legalidade e à lógica do sistema tributário, segundo a qual a obrigação nasce da ocorrência do fato gerador previsto em lei.

7. A condenação em honorários advocatícios foi fixada em conformidade com o artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em percentual compatível com os limites legais aplicáveis às causas em que a Fazenda Pública figura como parte vencida. O agravante não apresentou fundamento jurídico específico apto a afastar ou reduzir a verba honorária fixada, sendo insuficiente a mera alegação de descabimento desacompanhada de impugnação concreta aos critérios adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Desprovejo o agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença de procedência da ação anulatória.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento monocrático fundado em entendimento dominante é válido independentemente do resultado ser favorável à parte que o questiona, pois o cabimento da decisão singular pressupõe apenas que a matéria seja objeto de entendimento assentado, não que o resultado coincida com o interesse do recorrente."

"2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 217 — que admite a comprovação do efetivo exercício do poder de polícia pela existência de órgão e estrutura competentes — não institui presunção absoluta em favor do Fisco, cedendo diante de impugnação judicial concreta apoiada em elementos que afastem o regular exercício da atividade fiscalizatória no período questionado."

"3. A inércia probatória do ente tributante, que se limita a apresentar extratos da dívida ativa sem demonstrar, de forma mínima, o efetivo exercício do poder de polícia durante os exercícios cobrados, é determinante para a anulação dos lançamentos impugnados."

"4. O descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, consistente na omissão em comunicar a paralisação das atividades ao cadastro mobiliário, não tem o condão de constituir o fato gerador da taxa de licença para localização e funcionamento, pois a obrigação tributária nasce da ocorrência do fato gerador previsto em lei, e não da inércia do contribuinte no cumprimento de deveres instrumentais."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional; arts. 85, §§ 2º e 3º, e 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil; art. 198 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997 do Município de Cuiabá.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 588.322, Tema 217 da repercussão geral (constitucionalidade da taxa de renovação de funcionamento e localização municipal condicionada ao efetivo exercício do poder de polícia); Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009580-36.2009.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SEMENTES FERTIL - COMERCIO DE SEMENTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos créditos fiscais referentes à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento dos exercícios de 2006 a 2009, no valor de R$ 18.364,09, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a nulidade do julgamento monocrático, sob alegação de ausência de entendimento dominante sobre a matéria e de contradição com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da desnecessidade de fiscalização presencial para a exigência da taxa de fiscalização e funcionamento.

No mérito, reitera os argumentos apresentados nas razões de apelação, no sentido de que a simples existência de órgão competente e estruturado é suficiente para legitimar a cobrança.

Requer a reforma integral da decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento integral do agravo interno e pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009580-36.2009.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SEMENTES FERTIL - COMERCIO DE SEMENTES LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos créditos fiscais referentes à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento dos exercícios de 2006 a 2009, no valor de R$ 18.364,09, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A ação de origem foi ajuizada por Sementes Fértil Produção Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda., sob o fundamento de que não houve qualquer fiscalização por parte do Município durante o período indicado, razão pela qual não se configurou o fato gerador do tributo.

Em sede recursal, o Município sustentou, em síntese:

a) que, para a cobrança da taxa de licença para funcionamento, é suficiente a existência de órgão municipal devidamente estruturado e capacitado para o exercício do poder de polícia, sendo desnecessária a comprovação de vistoria individualizada no estabelecimento do contribuinte, com base no precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 588.322; b) que a empresa não comunicou ao Município a cessação ou paralisação de suas atividades, ônus que incumbe ao próprio contribuinte nos termos do artigo 198 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997, militando em favor do Fisco a presunção de regular funcionamento durante o período tributado; c) que os lançamentos tributários gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a ilegalidade do ato; d) que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional; e e) que é descabida a condenação em honorários advocatícios.

A decisão monocrática negou provimento ao apelo, ao fundamento de que o Município não demonstrou a prática de qualquer ato concreto de fiscalização no estabelecimento da autora durante os anos de 2006 a 2009, tendo se limitado a apresentar extratos da dívida ativa, sem qualquer prova do efetivo exercício do poder de polícia ou do funcionamento regular do órgão fiscalizador no período.

Opostos embargos de declaração pelo Município, foram rejeitados, que afastou as alegações de contradição quanto à interpretação do Tema 217 do Supremo Tribunal Federal e de omissão quanto à análise dos argumentos relativos à natureza vinculada do lançamento e ao dever do contribuinte de comunicar a paralisação das atividades.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso, no entanto, razão não lhe assiste.

O recurso não merece provimento.

DA PRELIMINAR — VALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A alegação de nulidade do julgamento monocrático não merece acolhimento.

O artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil confere ao relator poderes para, monocraticamente, dar ou negar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, em incidente de assunção de competência ou em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou ainda quando houver entendimento dominante acerca do tema, na forma do verbete sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça.

A questão debatida nos autos — exigibilidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento na ausência de demonstração do efetivo exercício do poder de polícia — tem contornos definidos pelo precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 588.322, julgado em regime de repercussão geral (Tema 217).

A matéria, portanto, comporta julgamento monocrático.

O argumento do agravante, no sentido de que o julgamento monocrático seria nulo porque a decisão teria divergido do entendimento dominante — e não seguido —, inverte a lógica do instituto.

O cabimento do julgamento singular não pressupõe que o resultado seja favorável à parte que o questiona.

O que se exige é que a matéria seja objeto de entendimento assentado, o que é incontroverso no presente caso.

A discordância com a interpretação adotada pela Relatora é questão de mérito, não vício processual que comprometa a validade da decisão.

Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.

DO MÉRITO — EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA COMO PRESSUPOSTO DA TAXA

A controvérsia central diz respeito à extensão do que o Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 217, em especial se a mera existência de órgão administrativo estruturado é condição necessária e suficiente para legitimar a cobrança da taxa de licença para funcionamento, independentemente de qualquer demonstração adicional quando o contribuinte impugna judicialmente os lançamentos.

A tese firmada no RE 588.322 é a seguinte:
É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício.

A leitura que o Município pretende extrair desse enunciado — de que a existência do órgão estruturado seria, por si só, condição suficiente para legitimar a cobrança em qualquer circunstância — não encontra amparo no texto da tese.

A conjunção condicional "desde que" vincula a constitucionalidade da taxa ao efetivo exercício do poder de polícia.

A expressão "demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes" indica o meio ordinário pelo qual essa efetividade pode ser comprovada, não uma presunção absoluta e irrefutável que opere em todos os casos, inclusive quando o exercício concreto do poder de polícia é especificamente questionado em juízo com elementos mínimos de suporte.

Essa distinção é fundamental.

O precedente do Supremo Tribunal Federal foi fixado em contexto no qual se discutia a constitucionalidade da taxa em abstrato, sem impugnação específica à ausência de fiscalização.

Quando o contribuinte questiona judicialmente, com base em elementos concretos — como ocorre no presente caso, em que a própria situação cadastral da empresa constava como "suspensa" na Secretaria de Fazenda do Município —, o ente tributante não pode se escudar exclusivamente na existência formal de órgão administrativo para afastar a discussão.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de elementos mínimos que a infirmem.

No caso dos autos, o Município não trouxe qualquer documento que demonstrasse ato concreto de fiscalização no estabelecimento da agravada durante os exercícios de 2006 a 2009.

Não foram juntados auto de vistoria, laudo de inspeção, relatório de diligência, registro de visita ou qualquer outro elemento que indicasse atividade fiscalizatória individualizada — ou mesmo geral — voltada ao contribuinte.

Limitou-se o Município a apresentar extratos da dívida ativa, que evidenciam tão somente a existência do lançamento, mas nada dizem sobre o fato gerador que o sustenta. Tampouco foi demonstrada a estrutura e a capacidade operacional do órgão fiscalizador especificamente para o período questionado.

Não se exige, para a manutenção dos lançamentos, prova de vistoria individualizada porta a porta.

O que se exige, neste caso específico, diante de impugnação judicial concreta e de circunstâncias que afastam a presunção ordinária, é que o Município demonstre, de forma mínima, que o poder de polícia foi exercido durante o período cobrado — ainda que de forma não individualizada — e que o órgão competente estava em efetivo funcionamento nos exercícios de 2006 a 2009.

Essa demonstração mínima não foi feita. A inércia probatória do ente público, nesse contexto, é determinante para a manutenção da sentença de procedência.

DA OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMUNICAR A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES

O Município sustenta que a empresa agravada não cumpriu o dever previsto no artigo 198 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997, que impõe ao contribuinte a obrigação de comunicar a paralisação ou o encerramento das atividades ao Cadastro Mobiliário no prazo de quinze dias, e que essa omissão justificaria a manutenção dos lançamentos.

O argumento não procede.

O descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte pode gerar consequências no âmbito administrativo — como, por exemplo, a aplicação de penalidades pela omissão —, mas não tem o efeito de criar fato gerador tributário onde ele não existia.

O fato gerador da taxa de licença para localização e funcionamento é o exercício do poder de polícia, não a omissão do contribuinte em comunicar o encerramento das atividades. São planos distintos: a obrigação acessória de informar a cessação e o fato gerador da obrigação tributária principal.

O descumprimento de uma não supre a ausência do outro.

Admitir raciocínio contrário equivaleria a transformar a omissão do contribuinte em pressuposto suficiente para a constituição de créditos tributários, o que inverte a lógica do sistema tributário e viola o princípio da legalidade. A obrigação tributária nasce da ocorrência do fato gerador previsto em lei, não da inércia do contribuinte em cumprir deveres acessórios.

Além disso, o próprio Município não comprovou que a empresa efetivamente exercia suas atividades no período em questão.

A situação cadastral da empresa como "suspensa" na Secretaria de Fazenda Municipal é circunstância que, por si só, já enfraquece a presunção invocada pelo ente público.

A manutenção da inscrição ativa no cadastro mobiliário, sem qualquer verificação concreta sobre a realidade do contribuinte, não é fundamento suficiente para manter lançamentos que carecem de fato gerador demonstrado, especialmente após impugnação judicial específica.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios foi fixada com base no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em percentual compatível com os limites legais aplicáveis às causas em que a Fazenda Pública figura como parte vencida.

O agravante não apresentou, nas razões do presente recurso, fundamento jurídico específico apto a afastar ou reduzir a verba honorária fixada na sentença. A mera alegação de descabimento, desacompanhada de impugnação concreta aos critérios adotados, não é suficiente para alterar a decisão nesse ponto.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026